Tribunal: TJSP
Processo: 1019223-81.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Ação de rescisão contratual, com pedido de declaração de inexigibilidade de débito – Cláusula contratual expressa que previa que, em caso de resilição do contrato, seria necessária a observância de aviso prévio de 60 dias – Cobrança das mensalidades posteriores à comunicação da resilição – Sentença que acolheu a pretensão inicial para reconhecer a nulidade da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Ação de rescisão contratual, com pedido de declaração de inexigibilidade de débito – Cláusula contratual expressa que previa que, em caso de resilição do contrato, seria necessária a observância de aviso prévio de 60 dias – Cobrança das mensalidades posteriores à comunicação da resilição – Sentença que acolheu a pretensão inicial para reconhecer a nulidade da cláusula e declarar a inexigibilidade do débito – Recurso da ré – Pretensão a que seja reconhecida a licitude da cobrança das mensalidades relativas ao aviso prévio – Não acolhimento – Desnecessidade de cumprimento de aviso prévio – Reconhecimento da nulidade do artigo 17 da resolução normativa 195/2009 da ANS, em ação civil pública, com efeitos erga omnes – Inviabilidade de cobrança das mensalidades posteriores ao aviso prévio, ante a declaração de nulidade do ato normativo que as fundamentava – Sentença mantida – Recurso da ré desprovido.